Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-57.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001558-57.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE FERNANDES ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAYANA DE ARAUJO BRAZ AZEVEDO, VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

MAF 07

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto decorrente da purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mantendo a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A devedora efetuou o pagamento integral do débito após o cumprimento da liminar de apreensão do bem.

3. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto e aplicou o princípio da causalidade para impor os ônus sucumbenciais à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, afasta a condenação da devedora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação foi legitimamente proposta em razão do inadimplemento contratual, estando caracterizada a mora à época do ajuizamento.

6. A purgação da mora ocorreu após o cumprimento da liminar, mediante pagamento integral da dívida, o que evidencia a satisfação da pretensão autoral.

7. A quitação do débito após o ajuizamento configura reconhecimento jurídico do pedido, ainda que o processo tenha sido formalmente extinto sem resolução do mérito.

8. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda deve suportar os encargos sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora realizada após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura reconhecimento jurídico do pedido. 2. O devedor responde pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 485, VI, 487, III, “a”, e 1.007; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0007426-42.2012.8.05.0256, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.02.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8008605-54.2025.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001558-57.2025.8.05.0072
, em que figuram como apelante
SOLANGE FERNANDES ALEXANDRE DOS SANTOS
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator